Tribunal: TJSP
Processo: 1139983-22.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL. Não ocorrência. Ausência de comprovação do extravio. Documentos carreados aos autos que se mostram insuficientes para a prova de que a bagagem foi despachada ou extraviada. Autor que não cumpriu o ônus que lhe é imposto nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Improcedência da ação. Sentença reformada. Apelo da ré provido.

Ementa:
INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL. Não ocorrência. Ausência de comprovação do extravio. Documentos carreados aos autos que se mostram insuficientes para a prova de que a bagagem foi despachada ou extraviada. Autor que não cumpriu o ônus que lhe é imposto nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Improcedência da ação. Sentença reformada. Apelo da ré provido. Recurso do autor prejudicado.